Tribunal: TJBA
Processo: 0009547-38.2002.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009547-38.2002.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDWARD SILVA DA COSTA PINTO

APELADO: ANTONIO CARVALHO DE SOUZA e outros (8)

Advogado(s)
:
CARLOS WILSON SALES COSTA registrado(a) civilmente como CARLOS WILSON SALES COSTA, EDWARD SILVA DA COSTA PINTO, WAGNER VELOSO MARTINS, FERNANDA DANTAS DE SOUZA, LAIS DA SILVA LIMA, ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ANTONIO JACKSON ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS, por ALZENITO ARAÚJO BARBOSA e pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que dera provimento à Apelação do Estado para julgar improcedente pedido relativo à reincorporação da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), com fundamento na tese firmada no IRDR n. 0006411-88.2016.805.0000. Os embargantes apontam, respectivamente, contradição na aplicação da prescrição do fundo de direito, existência de coisa julgada e omissão/contradição na fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) identificar se houve contradição na decisão monocrática quanto à aplicação da prescrição do fundo de direito em relação aos autores remanescentes; (ii) verificar se há coisa julgada quanto ao pedido do autor ALZENITO ARAÚJO BARBOSA; (iii) apurar se houve omissão e contradição na fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor dos autores; (iv) definir o critério adequado para fixação dos honorários em causas de valor irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação foi ajuizada em 31/07/2002, antes do término do prazo quinquenal de prescrição contado da publicação da Lei Estadual nº 7.145/97, que ocorreu em 19/08/1997. Assim, o reconhecimento da prescrição do fundo de direito baseado no IRDR contraria os fatos constantes dos autos, impondo-se o acolhimento dos embargos para afastar tal vício.

4.

O afastamento da prescrição, contudo, não conduz ao acolhimento do pedido, pois, conforme a tese do IRDR, inexiste direito adquirido à manutenção da GHPM após sua revogação legal, não havendo afronta ao princípio da irredutibilidade remuneratória quando não comprovada a redução nominal dos vencimentos.

5.

Em relação ao autor ALZENITO ARAÚJO BARBOSA, restou configurada a existência de coisa julgada material, tendo em vista que ele figurou como parte em ação anterior (nº 0037065-02.2009.8.05.0001), extinta com resolução de mérito pelo reconhecimento da prescrição da mesma pretensão jurídica (reincorporação da GHPM), ainda que formulada de modo parcialmente diverso. Ausente impugnação específica quanto ao pedido de GFPM, mantém-se a extinção sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, V, do CPC.

6.

Verifica-se omissão na decisão monocrática quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em favor do Estado da Bahia diante da improcedência da ação. Cabe, portanto, sanar o vício para condenar os autores remanescentes ao pagamento dos honorários, nos termos do art. 85 do CPC.

7.

Considerando o valor irrisório da causa (R$ 100,00) e o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, no valor de R$ 1.500,00, tanto em relação aos autores remanescentes quanto ao autor ALZENITO ARAÚJO BARBOSA, observada a suspensão da exigibilidade conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração
acolhidos parcialmente com efeitos modificativos
, apenas para afastar a prescrição do fundo de direito dos autores remanescentes, mantendo-se, quanto ao mérito, a
improcedência da ação
com fundamento na inexistência de direito adquirido à manutenção da GHPM.
Embargos de ALZENITO ARAÚJO BARBOSA
rejeitados
quanto à alegação de ausência de coisa julgada.
Embargos do ESTADO DA BAHIA
acolhidos
para sanar omissão e contradição na fixação dos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento
:

1.

Ajuizada a ação antes do término do prazo quinquenal, não incide a prescrição do fundo de direito, mesmo diante de tese firmada em IRDR.

2.

A supressão da GHPM pela Lei Estadual nº 7.145/97 não viola o princípio da irredutibilidade remuneratória quando não demonstrada redução nominal da remuneração.

3.

Configura-se coisa julgada material quando há identidade substancial entre pedidos, partes e causa de pedir, ainda que sob variação formal.

4.

Os honorários de sucumbência em causas de valor irrisório devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 8º e 98, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0006411-88.2016.805.0000, rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 19.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0009547-38.2002.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ANTONIO CARVALHO DE SOUZA e outros (8).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS PELOS AUTORES E ACOLHER OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator